Tribunal: STF
Processo: Rcl 52376
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude de terceirização, sob o argumento de que a prestação de serviços contratados, pela parte Agravante, estavam compreendidos em sua atividade-fim, o que justificaria, portanto, a cobrança de contribuições previdenciárias não recolhidas por ela. 



    2. A parte recorrente atua como concessionária no setor elétrico, se submetendo, portanto, à Lei 8.987/1995. Desse modo, ao reconhecer o dever de recolhimento de verbas previdenciárias como consequência da terceirização da atividade-fim, as instâncias ordinárias concluíram, de forma velada, quanto ao alcance do parágrafo 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.



    3. Ao realizar essa interpretação, o órgão fracionário do TRF-2 exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional.



    4. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.



    5. Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TST afastou a aplicação da Lei nº 8987/95, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário.



    6. A cassação do acórdão reclamado por inobservância ao art. 97 da CF/88 e ao enunciado da Súmula Vinculante 10 é medida que se impõe, devendo outro julgado ser proferido com observância ao atual entendimento desta CORTE, fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    7. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.